Tribunal: TJMT
Processo: 1041555-05.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041555-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), LUDMILA DA NATIVIDADE OCHIONI VARGAS - CPF: 090.591.597-64 (APELADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1041555-05.2022.8.11.0041
–
Cuiabá
.

Apelante:
AGV Brasil Associação de Autogestão Veicular

Apelada:
Ludmila da Natividade Ochioni Vargas

E M E N T A

AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, o segurador tem ação regressiva contra o proprietário do veículo e seu condutor causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite da apólice.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Não demonstrada culpa da apelada na dinâmica do acidente de trânsito descrito nos autos, não há falar em ressarcimento do valor pago, a título de indenização pela seguradora, ao proprietário do veículo segurado
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1041555-05.2022.8.11.0041
–
Cuiabá
.

Apelante:
AGV Brasil Associação de Autogestão Veicular

Apelada:
Ludmila da Natividade Ochioni Vargas

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Agv Brasil Associação de Autogestão Veicular
visando reformar a r. sentença proferida pel
o
MM
º
. Juíz de Direito da
3ª Vara Cível
da Comarca de
Cuiabá,

que nos autos da ação
regressiva de ressarcimento ajuizada em face de Ludmila da Natividade Ochioni Vargas
, julgou
improcedente
a pretensão
, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso buscando a reforma da sentença, a fim de que a apelada, condutora do veículo, seja condenada ao ressarcimento do valor dos danos causados ao veículo do cliente da seguradora, qual seja, um Ford Ka+ Sedan 1.5 16v Flex 4p, placa PYF2590, pertencente à Carlos Bruno Soares no importe de R$ 20.681,22.

C
ontrarrazões
acostadas ao id. 140056248 requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,
03 de abril de 2024
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1041555-05.2022.8.11.0041
–
Cuiabá
.

Apelante:
AGV Brasil Associação de Autogestão Veicular

Apelada:
Ludmila da Natividade Ochioni Vargas

V O T O

Cinge-se a controvérsia quanto à alegação, feita pela apelante, de que o sinistro que ocasionou ao veículo do seu cliente, dano material no importe de R$ 20.681,22 (vinte mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos), se deu por culpa da apelada, que deve, portanto, ressarcir esse montante à seguradora.

O magistrado de origem entendeu que a seguradora apelante não se desincumbiu do ônus que lhe pertencia, de comprovar suas alegações, em virtude da única prova produzida nos autos, não gozar de presunção
juris tantum
.

Pois bem.
O pleito de ressarcimento, manifestado na inicial, decorre do direito de regresso conferido à seguradora por ocasião do pagamento de indenização ao seu segurado, em virtude de sinistro, pois se sub-roga nos direitos deste.

Não é de se olvidar que o direito regressivo da seguradora se encontra previsto no
artigo 786 do Código Civil
, bem como na
Súmula 118, do STF
,
in verbis
:

"Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano."

"
Súmula 188 STF
- O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”

No caso em comento, observa-se que não há controvérsia quanto à existência do evento danoso e os veículos nele envolvidos, divergindo as partes apenas em relação à culpa pelo sinistro.

Compulsando os autos, pelos documentos que constam juntados, verifico que o contexto probatório não milita em favor do apelante.

Isso porque, as
fotos colacionadas (id.

200665156), revelam que a apelada se encontrava na preferencial, sendo atingida pelo segurado da apelante.

Embora tal análise careça de uma prova mais robusta, qual seja, perícia ou depoimento das testemunhas, tais provas não foram produzidas nestes autos, de modo que, apenas por essas fotos, não há como atestar a culpa exclusiva da apelada.

No tocante ao boletim de ocorrência, o mesmo foi produzido de forma unilateral pelo condutor do veículo segurado dois dias após o acidente e, se tratando de prova frágil, que, por si só, não desonera o autor do ônus que lhe cabia de demonstrar cabalmente que a culpa foi do terceiro, ora apelada.

Em razão dessa circunstância, o referido documento não possui
presunção iuris tantum
de veracidade, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica. Precedentes (....)"

(AgInt no AREsp: 1237811 MG 2018/0016927-2, 4ª Turma, Relator: Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, j. 07.08.18).

Acerca do ônus da prova, o art. 373 do CPC, I, é cristalino ao afirmar que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, não havendo nos autos nenhum elemento capaz de dar sustentação a tese do apelante.

A despeito da necessidade de comprovação de culpa, é indispensável, para o acolhimento da pretensão reparatória, a comprovação dos demais requisitos legais exigidos para configuração da responsabilidade civil, quais sejam, a efetiva ocorrência de um dano e nexo de causalidade entre este e a conduta do condutor do veículo da apelada.

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto o juiz singular, não merecendo reparos a sentença recorrida.

Por derradeiro, desprovido o recurso de apelação impõe-se a
majoração da verba honorária nesta instância recursal, na forma do §11 do art. 85 do CPC, a qual fixo em 15% sobre o valor da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024